Tribunal: TJSP
Processo: 1025374-89.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Qualidade de segurado – Demonstração nos autos.
ACIDENTE DO TRABALHO – PAIR – Comprovação pericial da lesão, do nexo concausal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho - Auxílio-acidente devido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025374-89.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ADAUTO BEZERRA CAVALCANTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025374-89.2018.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Cível no 1025374-89.2018.8.26.0577 – São José dos Campos.
17a Câmara de Direito Público.
Apelante Adauto Bezerra Cavalcante.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Daniel Toscano.
Voto no 37.194.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Qualidade de segurado
Demonstração nos autos.
ACIDENTE DO TRABALHO
PAIR
Comprovação
pericial da lesão, do nexo concausal e da incapacidade
parcial e permanente do autor para o trabalho - Auxílio-
acidente devido Recurso provido.
A r. sentença de fls. 186/188, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação promovida por Adauto Bezerra
Cavalcante em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
buscando a concessão de benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado com
o decreto de procedência da ação.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1 - Para a demonstração da qualidade de segurado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025374-89.2018.8.26.0577 -Voto no
3
de relevo que o requerente esteja vinculado à autarquia no momento do
infortúnio ou da eclosão da moléstia.
A propósito, já se decidiu: -
“PREVIDENCIÁRIO. PERDA DA QUALIDADE
DE SEGURADO. INOCORRÊNCIA. INCAPACIDADE PARA O
TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. Comprovada a incapacidade
para o trabalho, ainda que por mais de doze meses, não perde o
obreiro a qualidade de segurado, por deixar de contribuir,
fazendo jus ao benefício de auxílio-doença. Recurso conhecido
e provido” (REsp no 233.639/PR, j. 15/03/2001, Rel. Ministro
Gilson Dipp).
No caso em exame, o autor atribui sua doença
perda auditiva a todo o período laboral em que esteve exposto ao ruído,
sobretudo durante a vigência de seu vínculo de trabalho junto à Ike Serviços
Terraplanagem e Equipamentos Ltda. ME (fls. 30 e 40).
De se registrar que o perito judicial estabeleceu no
laudo técnico o “... nexo de concausalidade com o trabalho desenvolvido por
anos, em consequência à exposição ao ruído...” (fls. 149, grifei).
Destarte, não há que se falar em ausência da
qualidade de segurado no caso em questão.
2 - Narra o autor em sua inicial em que razão da
prática de sua atividade laborativa (pedreiro) apresenta perda auditiva que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025374-89.2018.8.26.0577 -Voto no
4
incapacita para o trabalho.
A prova técnica efetivada nos autos pelo Dr. Rodrigo
Fernandes Campiolo constatou que o segurado é portador de perda auditiva
neurossensorial bilateral.
O perito judicial estabeleceu o nexo concausal entre
a lesão auditiva que acomete o apelante e a prática de seu mister.
Por fim, o expert concluiu pela incapacidade parcial
e permanente do autor para o trabalho.
Neste passo, de se registrar que o conjunto
probatório carreado aos autos não infirma a conclusão técnica obtida sob o
crivo do contraditório.
Sendo assim, a concessão de auxílio-acidente de
50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores) é medida que se impõe. É devido também o abono anual.
O benefício é devido a partir da data do
requerimento administrativo (24.07.2018 fls. 14).
Logo, não se aplica ao caso o Tema no 862 do Col.
STJ.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025374-89.2018.8.26.0577 -Voto no
5
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios são de 15% sobre as
parcelas vencidas até a data deste Acórdão, nos termos da Súmula no 111,
do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto à incidência da Súmula 111, do STJ, é de se
ressaltar que essa C. 17a Câmara de Direito Público, ante a dicção do artigo
85, do CPC de 2015, vinha entendendo que a verba honorária incidia sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico. No entanto, julgados
recentes do STJ reafirmam a validade da Súmula 111, mesmo após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025374-89.2018.8.26.0577 -Voto no
6
vigência da nova lei processual. Ressalvado meu entendimento a respeito
da questão, passo a adotar a orientação atual do STJ, evitando, assim, a
interposição de outros recursos, com o prolongamento desnecessário da
lide, em prejuízo das próprias partes.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.

ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)